Tribunal: TJDFT
Processo: 0738622-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738622-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLANGE RIBEIRO FRANCA GUERRA AGRAVADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo interno (art. 1.021, §2o, do CPC). P. I. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora